Tribunal: STF
Processo: AI 220526
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
               RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA: PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.            Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.            Na verdade, o julgado examinou apenas questões
infraconstitucionais.
3.            E, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta
à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
4.            E, nesses limites, houve prestação
jurisdicional.
5.            Agravo improvido.